Tribunal: TJSP
Processo: 0051720-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Reeducando que impetra o presente writ em favor próprio. Pleito objetivando o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena imposta, e a nomeação de defensor para o patrocínio dos seus interesses. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena total de pena total de 10 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, decorrente da unificação

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Reeducando que impetra o presente writ em favor próprio. Pleito objetivando o reconhecimento da extinção da sua punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena imposta, e a nomeação de defensor para o patrocínio dos seus interesses. Inviabilidade. Paciente que cumpre pena total de pena total de 10 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão, decorrente da unificação das penas a ele cominadas, em virtude de condenações pela prática de furto qualificado, associação criminosa, posse irregular de arma de uso permitido e porte ilegal de arma de uso restrito, com término de execução previsto para 20.03.2029, observando-se, ainda, que o reeducando se encontra devidamente patrocinado no feito principal, tendo sido deduzido o pleito de progressão ao regime intermediário, o qual aguarda apreciação pelo Juízo a quo. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via heroica. Ordem denegada.